Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante previsão contida no artigo 111, do Código Civil, o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. A extinção do processo em razão do pagamento pressupõe a quitação do credor, não sendo possível presumi-la pela inércia em atender o comando judicial para se manifestar, mormente em se tratando de dívida alimentar.